Tribunal: TJES
Processo: 5001105-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001105-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HERZOG TRANSPORTES LTDA - EPP

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001105-54.2025.8.08.0000

EMBTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
HERZOG TRANSPORTES LTDA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA TRIBUTÁRIA PUNITIVA. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE MODULAÇÃO DO TEMA 863 DO STF. INAPLICABILIDADE AO CASO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO RECONHECIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. CRITÉRIO DE EQUIDADE INAPLICÁVEL. SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1255 DO STF. DESNECESSIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal, limitando a multa tributária punitiva a 100% do valor do imposto devido. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação da modulação de efeitos do Tema 863 do STF, à fixação de honorários advocatícios por equidade e requer o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1255 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 863; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios deveriam ser fixados por equidade; e (iii) determinar se o reconhecimento de repercussão geral no Tema 1255 do STF impõe o sobrestamento do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia relativa à modulação de efeitos do Tema 863 do STF e concluiu que a demanda não se enquadra nas hipóteses delimitadas pela Suprema Corte, inexistindo omissão a ser sanada.

A omissão verificada restringe-se à ausência de manifestação expressa sobre os honorários advocatícios, devendo ser suprida sem alteração do resultado do julgamento.

A fixação equitativa de honorários advocatícios somente é admitida nas hipóteses do art. 85, §8º, do CPC, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, circunstâncias não configuradas no caso.

O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade gerou proveito econômico mensurável ao executado, consistente na redução da multa tributária constante da CDA, o que justifica a fixação dos honorários em percentual sobre esse proveito econômico.

O reconhecimento de repercussão geral pelo STF no Tema 1255, sem determinação expressa de suspensão dos processos, não impõe o sobrestamento do feito, cabendo ao relator avaliar a conveniência da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema 863 não se aplica a processos que se enquadram nas exceções expressamente ressalvadas pela própria decisão.

A fixação equitativa de honorários advocatícios sucumbenciais somente é cabível nas hipóteses restritas previstas no art. 85, §8º, do CPC, devendo prevalecer o critério percentual sobre o proveito econômico quando este for identificável.

O reconhecimento de repercussão geral pelo STF, sem determinação expressa de suspensão, não impõe automaticamente o sobrestamento dos processos em trâmite.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, I, e 8º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 736.090, Tema 863 da repercussão geral; STF, RE 1.412.069, Tema 1255 da repercussão geral; STJ, AgInt no REsp 2.068.979/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 25.09.2023, DJe 28.09.2023; STJ, Tema 1.076; TJES, AI nº 5006246-88.2024.8.08.0000, Rel. Desª Fernanda Corrêa Martins, 3ª Câmara Cível; TJES, AI nº 5009533-59.2024.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJSP, AI nº 2245134-95.2024.8.26.0000, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, 2ª Câmara de Direito Público, j. 05.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001105-54.2025.8.08.0000

EMBTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
HERZOG TRANSPORTES LTDA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Acórdão que negou provimento ao
seu agravo de instrumento
, mantendo a decisão de origem que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade de
HERZOG TRANSPORTES LTDA
, para limitar a multa tributária punitiva em 100% do valor do imposto devido.

Nas suas razões, em apertada síntese,
alega o embargante a existência de omissões no julgado, sustentando a necessidade de observância da modulação de efeitos firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 863 (RE 736.090), a qual resguardaria a validade dos índices fixados pelo Fisco em impugnações apresentadas após o marco temporal estabelecido.

Aduz, ainda, omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais pelo critério de equidade, fundamentando que o sistema tarifado gera enriquecimento sem causa e grave lesão ao erário em causas de baixa complexidade, bem como requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1255 pelo STF.

Quanto ao primeiro fundamento, não há omissão a ser apontada, porquanto assentou-se no acórdão recorrido que a demanda não se encontrava dentro dos critérios estabelecidos pelo STF na
modulação da tese firmada no Tema 863
,
ou seja,
para estabelecer que ela pass
aria
a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese, ficando
ressalvados desses efeitos
(i)
as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data
; e (ii)
os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral
.

No âmbito dos honorários advocatícios, a despeito da evidente om
issão do acórdão, o
caso não se amolda as hipóteses do art.85, §8º, do Código de Processo Civil, porquanto identificado
e relevante o
proveito econômico do embargado com o acolhimento da exceção de pré-executividade, que resultou com a limitação/redução da multa sancionatória indicada na CDA.

Ademais, o reconhecimento pela Suprema Corte da repercussão geral sobre a matéria em análise
no bojo do
RE 1.412.069 (Tema 1255), sem determinação de suspensão, não gera o sobrestamento do feito por este órgão julgador

A propósito,
já se manifestou
o Superior Tribunal de Justiça e
este Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA N. 1.255/STF. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM TRÂMITE NESTA CORTE. DESNECESSIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...].
II - O reconhecimento de repercussão geral, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em regra, não impõe o sobrestamento do trâmite dos recursos nesta Corte. Precedentes. III - A Corte Especial, apreciando Questão de Ordem suscitada pelo Ministro Herman Benjamin no julgamento dos REsp n. 1.202.071/SP e 1.292.976/SP assentou ser faculdade do Relator determinar ou não o sobrestamento de processos que versem sobre matérias cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, quando não houver expressa determinação de suspensão dos processos por parte daquela Corte.

[...].
(AgInt no REsp n. 2.068.979/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – MULTA CONFISCATÓRIA – MULTA QUE EXTRAPOLA EM MAIS DE 100% O VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRINCIPAL – REDUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INAPLICABILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º e § 6º – RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão do limite da multa punitiva qualificada está sendo objeto de discussão perante o Supremo Tribunal Federal, que afetou o Tema 863 à repercussão geral para definir “limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório” . Enquanto não sobrevém precedente vinculante sobre a matéria, este eg. TJES tem mantido o entendimento aplicado a todas as espécies de multas fiscais, qual seja, de que seu valor não pode ultrapassar o valor total do tributo ao qual está vinculada.
2. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, a fixação dos honorários advocatícios passou a ser impositiva no percentual previsto naquele diploma (art . 85, § 2º ou § 3º, do CPC), devendo o Magistrado arbitrá-lo de forma equitativa somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º, do CPC)– Tema 1.076 do STJ. 3 . No caso em tela, , o valor do proveito econômico é a diferença do valor que será descontado da CDA 07966/2016, o que não ultrapassa R$ 100.000,00 (cem mil reais). Daí de se dessomem, de início, dois pontos: (1) não sendo exorbitante o proveito econômico obtido pelo sucumbente, não há necessidade de sobrestamento deste feito no aguardo do julgamento do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal e (2) não sendo considerado muito baixo o proveito econômico obtido pelos réus, afasta-se, de imediato, a aplicação do art. 85, § 8º do CPC, pois não estamos diante das hipóteses nele previstas
. 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50062468820248080000, Relator.: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . JUROS LIMITADOS À TAXA SELIC. MULTA TRIBUTÁRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal . A decisão limitou os juros moratórios ao índice utilizado pela União (Selic), reduziu a multa ao limite de 100% do valor do tributo devido e condenou o excepto ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o proveito econômico obtido pela parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de aplicação da taxa Selic como limite aos juros moratórios cobrados pelo Estado; (ii) determinar se a multa tributária superior a 100% do valor do tributo tem caráter confiscatório; (iii) analisar a adequação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em percentual com base no proveito econômico, e não de forma equitativa. III . RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) fixa que Estados e o Distrito Federal, ao legislarem sobre índices de correção monetária e taxas de juros, devem se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, conforme decisão vinculante no ARE nº 1216078, com repercussão geral reconhecida. A multa tributária que ultrapassa 100% do valor do tributo devido apresenta caráter confiscatório, em violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado do STF no ARE nº 1.058 .987/AgR.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema nº 1.076, estabelece que a fixação equitativa de honorários advocatícios sucumbenciais somente é admitida em hipóteses específicas, não sendo aplicável na hipótese.
IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Estados e o Distrito Federal devem respeitar os limites fixados pela União para taxas de juros e índices de correção monetária em créditos tributários. Multas tributárias superiores a 100% do valor do tributo têm caráter confiscatório.
A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o proveito econômico obtido, sendo vedada a aplicação do critério de equidade para sua redução, salvo hipóteses taxativamente previstas no CPC
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 85, § 8º; Tema 1.076/STJ; ARE 1216078/STF . Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1216078, Tribunal Pleno, j. 29.08.2019; STF, ARE nº 1 .058.987/AgR, Primeira Turma, j. 01.12 .2017; STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Corte Especial, j. 16 .03.2022. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50095335920248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

E ainda, o Tribuna
l de Justiça de São Paulo
:

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA PUNITIVA. Possibilidade da utilização da exceção para discutir o caráter confiscatório da multa punitiva. Discussão referente à multa confiscatória que é matéria consolidada pela jurisprudência, de forma que não demanda dilação probatória . Consonância com a Súmula 393 do STJ. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade para reduzir a multa a 100% do valor do imposto. Inadmissibilidade. Multa punitiva pelo descumprimento da legislação tributária que se revela confiscatória, por superar o valor do tributo .
Multa calculada sobre o valor da operação. Precedentes do STF reconhecendo como confiscatória a multa que supera 100% do valor do imposto. Redução que se impõe. Decisão reformada . HONORÁRIOS. Exceção de pré-executividade acolhida. Devida a fixação dos honorários. Observância do Tema 1076 do STJ . Honorários fixados sobre o valor reduzido, devendo ser observado o art. 85, § 3º e § 5º do CPC. Decisão alterada. Recurso provido
. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22451349520248260000 Diadema, Relator.: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 05/09/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/09/2024).

Assim, não obstante a pecha de omissão, deve ser mantida a condenação do Embargante a
o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados na origem em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo embargante, na forma do art.85, §3º, I, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reconhecer a omissão no acórdão hostilizado quanto ao enfrentamento dos honorários advoca
tícios, contudo, sem conferir efeitos infringentes, mantenho o percentual arbitrado na sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar parcial
provimento aos
embargos de declaração
.